Tribunal: TJSP
Processo: 1070008-20.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.

Radiografias acostadas revelando que parte dos autores não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.

Radiografias acostadas revelando que parte dos autores não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 – A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva – Improcedência reconhecida.

Condenação da parte autora no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.

Parte dos autores faz jus ao recebimento da diferença acionária. Radiografias apresentadas indicando que são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

O STJ examinou diversos recursos e determinou que não sejam incluídos a dobra acionária, os dividendos e os juros sobre o capital próprio. Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a harmonização dos julgados da Corte Superior. Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz. Exclusão dos consectários.

EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas.

Apelação não provida.

Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1070008-20.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ETELVINA LUIZA DA SILVA, ESMERALDA FERREIRA PRANDINI,
ALZIRA CALDEIRA DA ROCHA (ESPÓLIO), JOAO CARLOS DA ROCHA
(INVENTARIANTE), LAURINDA DE OLIVEIRA, EUNICE ALVES FERREIRA,
EUNICE APARECIDA CAINELI, EUNICE ESTRADA LEITE, EUNICE VAZ
CUERVA, EUZELI BERTELLI, EVA PEREIRA CARVALHO MENDES,
ARISTON MANOEL DA SILVA (ESPÓLIO), CATARINA CANDIDO DA ROCHA
CAPOIA, MARTA MARIA ALBERTINI GONÇALVES, TEREZA CANDIDO DA
ROCHA, APARECIDA PEREIRA DA ROCHA, FLORISVALDO DOS SANTOS
(ESPÓLIO), ANTONIO PADOVAN MOURA, RAFAEL DA SILVA MOURA
(HERDEIRO), GRABRIELA DA SILVA MOURA (HERDEIRA), DANIELA DA
SILVA MOURA NOGUEIRA (HERDEIRA), SOLANGE MARCELINA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ CARLOS XAVIER (JUSTICA GRATUITA),
HELENA MARIA PAES NIZIATI, HELENA ROSSI, HILDA RAMOS CORREA,
MARCELO DIAS DOS SANTOS (INVENTARIANTE), GLYCÉRIO VALENCIO
BARBOSA, JOÃO SALVADOR CAZELLI DOS SANTOS, LOURDES DE
OLIVEIRA
PRADO,
NEIDE
ROCHA
SECATO,
SEBASTIÃO
OSCAR
TAQUETO, BENEDITA FERREIRA XAVIER, FABIANO ROQUE CAPELLA,
GINA SAYURI KANEMATSU DE OLIVEIRA, GILVANIA DE OLIVEIRA
CORRÊA, ELIANA APARECIDA LANZENI, ELIANA APARECIDA SILVESTRE
DA SILVA, DIONIZIO CATARUSSI, DERCI FRANCISCO PEREIRA, DORIVAL
BARBOSA, DORACI APARECIDA SANTANA MOREIRA, DIVINA FERREIRA
GOMES, DENILSA PERPETUA DE PAULA, DARCÍ MIRANDA FERNANDES,
EDER JACINTO LONGUIM, ARMANDO CARMONA GONÇALVES, ALCIONE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
RIBEIRO CAVALCANTE, GERALDINO SANTOS TOSETTO, LINO JOSÉ
MARTINS, HÉLIO TANCREDO, MARIA DOS SANTOS TANCREDO, JOÃO
GONÇALVES DE FIGUEIREDO, JOÃO GONÇALVES DE FIGUEIREDO
JUNIOR (ESPÓLIO), MARIANA ROQUE DA FONSECA, GENI MARTINS,
OSWALDO TUJILO PALACIO SANCHES (ESPÓLIO), IVETE JACOB
CALDEIRA (INVENTARIANTE), SANTOS GERALDO (JUSTICA GRATUITA),
ELAINE APARECIDA PRIOTO, ELZA APARECIDA BOCALÃO, ELSON CRUZ
DOS SANTOS, FERNANDA VIANA BAPTISTA DA FONSECA,, ANTONIO
ALBERTINI (ESPÓLIO), CÉLIA APARECIDA ALVES DA FONSECA, IOLANDA
ALVES ROQUE DA FONSECA, GILBERTO ROQUE DA FONSECA
(ESPÓLIO), ELLEN SILVIA DE FARIA QUEIROZ, ELANI ISRAEL ALVES DE
SOUZA, EDUARDO CAVALARI LIPORACI, DIRCE VILCHES ARCHILIA,
EDER FREITAS, DUZILA MANZATO, DULCE DE LIMA BATISTA, DIRCEU
AFONSO, ELENA GARCIA DA SILVA, ALCEU SECATO, FLÁVIO GOMES
COSTA, FLAUZINA APARECIDA BARBOSA, FLORENTINA MARIA DE
OLIVEIRA MIRANDA, FRANCISCO GOMES DOS SANTOS NETO, GENI
DOS SANTOS SAMPAIO, GERALDO SOARES DOS SANTOS, GILBERTO
KUABARA, GILBERTO SOARES CAVALCANTE, ERMELINDA FERRAZ
MARTINS, ELZA BOTA, ELMINDA DE OLIVEIRA PEREIRA, ELIZEU DE
ALMEIDA e ELÍDIA CANDIDA DE FREITAS ESPÚRIO, é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à
apelação e deram ao agravo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No 80143
APELAÇÃO CÍVEL No 1070008-20.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: ETELVINA LUIZA DA SILVA, ESMERALDA FERREIRA PRANDINI,
ALZIRA CALDEIRA DA ROCHA, JOAO CARLOS DA ROCHA, LAURINDA DE
OLIVEIRA, EUNICE ALVES FERREIRA, EUNICE APARECIDA CAINELI, EUNICE
ESTRADA LEITE, EUNICE VAZ CUERVA, EUZELI BERTELLI, EVA PEREIRA
CARVALHO MENDES, ARISTON MANOEL DA SILVA, CATARINA CANDIDO DA
ROCHA CAPOIA, MARTA MARIA ALBERTINI GONÇALVES, TEREZA CANDIDO
DA ROCHA, APARECIDA PEREIRA DA ROCHA, FLORISVALDO DOS SANTOS,
ANTONIO PADOVAN MOURA, RAFAEL DA SILVA MOURA (HERDEIRO),
GRABRIELA DA SILVA MOURA (HERDEIRA), DANIELA DA SILVA MOURA
NOGUEIRA
(HERDEIRA),
SOLANGE
MARCELINA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA), JOSÉ CARLOS XAVIER (JUSTICA GRATUITA), HELENA MARIA
PAES NIZIATI, HELENA ROSSI, HILDA RAMOS CORREA, MARCELO DIAS DOS
SANTOS, GLYCÉRIO VALENCIO BARBOSA, JOÃO SALVADOR CAZELLI DOS
SANTOS,
LOURDES
DE
OLIVEIRA
PRADO,
NEIDE
ROCHA
SECATO,
SEBASTIÃO OSCAR TAQUETO, BENEDITA FERREIRA XAVIER, FABIANO
ROQUE CAPELLA, GINA SAYURI KANEMATSU DE OLIVEIRA, GILVANIA DE
OLIVEIRA CORRÊA, ELIANA APARECIDA LANZENI, ELIANA APARECIDA
SILVESTRE DA SILVA, DIONIZIO CATARUSSI, DERCI FRANCISCO PEREIRA,
DORIVAL BARBOSA, DORACI APARECIDA SANTANA MOREIRA, DIVINA
FERREIRA GOMES, DENILSA PERPETUA DE PAULA, DARCÍ MIRANDA
FERNANDES, EDER JACINTO LONGUIM, ARMANDO CARMONA GONÇALVES,
ALCIONE RIBEIRO CAVALCANTE, GERALDINO SANTOS TOSETTO, LINO JOSÉ
MARTINS, HÉLIO TANCREDO, MARIA DOS SANTOS TANCREDO, JOÃO
GONÇALVES DE FIGUEIREDO, JOÃO GONÇALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR,
MARIANA ROQUE DA FONSECA, GENI MARTINS, OSWALDO TUJILO PALACIO
SANCHES,
IVETE
JACOB
CALDEIRA,
SANTOS
GERALDO
(JUSTICA
GRATUITA), ELAINE APARECIDA PRIOTO, ELZA APARECIDA BOCALÃO,
ELSON CRUZ DOS SANTOS, FERNANDA VIANA BAPTISTA DA FONSECA,,
ANTONIO ALBERTINI, CÉLIA APARECIDA ALVES DA FONSECA, IOLANDA
ALVES ROQUE DA FONSECA, GILBERTO ROQUE DA FONSECA, ELLEN SILVIA
DE FARIA QUEIROZ, ELANI ISRAEL ALVES DE SOUZA, EDUARDO CAVALARI
LIPORACI, DIRCE VILCHES ARCHILIA, EDER FREITAS, DUZILA MANZATO,
DULCE DE LIMA BATISTA, DIRCEU AFONSO, ELENA GARCIA DA SILVA,
ALCEU SECATO, FLÁVIO GOMES COSTA, FLAUZINA APARECIDA BARBOSA,
FLORENTINA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA, FRANCISCO GOMES DOS
SANTOS NETO, GENI DOS SANTOS SAMPAIO, GERALDO SOARES DOS
SANTOS,
GILBERTO
KUABARA,
GILBERTO
SOARES
CAVALCANTE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
ERMELINDA FERRAZ MARTINS, ELZA BOTA, ELMINDA DE OLIVEIRA PEREIRA,
ELIZEU DE ALMEIDA E ELÍDIA CANDIDA DE FREITAS ESPÚRIO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2005597-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: ALCIONE RIBEIRO CAVALCANTE E OUTROS
JULGAMENTO CONJUNTO DA APELAÇÃO N° 1070008-20.2016.8.26.0100
E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2005597-18.2020.8.26.0000
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública
na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão.
Radiografias acostadas revelando que parte dos autores não é
titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100
-
Inadmissibilidade
de
se
contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados,
não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de
25.8.1996 a 30.6.1997 A liquidação está contida nos limites
do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu
espectro. Interpretação restritiva Improcedência reconhecida.
Condenação da parte autora no pagamento das verbas
sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, nos
moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
Parte dos autores faz jus ao recebimento da diferença acionária.
Radiografias apresentadas indicando que são titulares do
direito tutelado na sentença proferida na ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do
Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de
cálculo do valor devido e consectários decorrentes do
reconhecimento à subscrição acionária.
O STJ examinou diversos recursos e determinou que não sejam
incluídos a dobra acionária, os dividendos e os juros sobre o
capital próprio. Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a
harmonização dos julgados da Corte Superior. Alinhamento
deste Tribunal a essa diretriz. Exclusão dos consectários.
EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as
operações de grupamento e desdobramento acionários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em
julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que
tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de
Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos
eventos societários no cálculo da diferença acionária porque
eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural
das ações e não só com o valor econômico delas.
Apelação não provida.
Agravo de instrumento provido.
Vistos.
São dois os recursos que desafiam as decisões proferidas na
ação ajuizada contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A..
A parte autora apela da sentença de extinção da ação de
liquidação proposta contra a Telefônica alegando, em suma, que os autores ALCEU
SECATO, ALCIONE RIBEIRO CAVALCANTE, BRASILINA VOMIERO GONÇALVES,
DARCÍ MIRANDA FERNANDES, DIONIZIO CATARUSSI, DIRCEU AFONSO, DULCE
DE LIMA BATISTA, DORIVAL BARBOSA, DUZILA MANZATO, EDER FREITAS,
EDER JACINTO LONGUIM, ELAINE APARECIDA PRIOTO, ELANI ISRAEL ALVES
DE SOUZA, ELENA GARCIA DA SILVA, ELÍDIA CANDIDA DE FREITAS ESPÚRIO,
ELLEN SILVIA DE FARIA QUEIROZ, ELMINDA DE OLIVEIRA PEREIRA, ELSON
CRUZ DOS SANTOS, ELZA APARECIDA BOCALÃO, ELZA BOTA, ESMERALDA
FERREIRA PRANDINI, ESPÓLIO ANTONIO ALBERTINI, ESPOLIO DE SANTOS
GERALDO, EUNICE ALVES FERREIRA, EUNICE ESTRADA LEITE, EUZELI
BERTELLI, EVA PEREIRA CARVALHO MENDES, FABIANO ROQUE CAPELLA,
FLAUZINA APARECIDA BARBOSA, FLÁVIO GOMES COSTA, FLORENTINA
MARIADE OLIVEIRA MIRANDA, GENI DOS SANTOS SAMPAIO, GILVANIA DE
OLIVEIRA CORRÊA, GINA SAYURI KANEMATSU DE OLIVEIRA, GLYCÉRIO
VALENCIO BARBOSA, HELENA MARIA PAES NIZIATI, HELENA ROSSI, HILDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
RAMOS CORREA, JOÃO SALVADOR CAZELLI DOS SANTOS, LOURDES DE
OLIVEIRA PRADO, NEIDE ROCHA SECATO, ESPÓLIO DE ARISTON MANOEL DA
SILVA, OSWALDO TUJILO PALACIO SANCHES e ESPÓLIO DE FLORISVALDO
DOS SANTOS fazem jus ao direito invocado, devendo ser invertido o ônus da prova
para apresentação dos contratos faltantes. Ofertada resposta e documentos, com
manifestação da parte contrária.
No agravo de instrumento, em suma, a ré assevera que juntou
documentos que provam que a contratação de EDUARDO CAVALARI LIPORACI,
GILBERTO SOARES CAVALCANTI e ELIANA APARECIDA LANZENI que foram
habilitados não está incluída no que se decidiu na ação coletiva. Com relação aos
demais habilitados, pugna pela exclusão da dobra acionária porque não estariam
abarcados na sentença da ACP. Resposta apresentada.
É o relatório.
De início, deve-se ressaltar que as decisões recorridas incluíram
como parte dos processos, indevidamente, herdeiros dos titulares das linhas
informadas, devendo ser excluídos, na medida em que apenas figuram como seus.
representantes
No mais, impõe-se a extinção da ação de liquidação com
relação a ALCEU SECATO, ALCIONE RIBEIRO CAVALCANTE, BRASILINA
VOMIERO GONÇALVES, DARCÍ MIRANDA FERNANDES, DIONIZIO CATARUSSI,
DIRCEU AFONSO, DULCE DE LIMA BATISTA, DORIVAL BARBOSA, DUZILA
MANZATO, EDER FREITAS, EDER JACINTO LONGUIM, ELAINE APARECIDA
PRIOTO, ELANI ISRAEL ALVES DE SOUZA, ELENA GARCIA DA SILVA, ELÍDIA
CANDIDA DE FREITAS ESPÚRIO, ELLEN SILVIA DE FARIA QUEIROZ, ELMINDA
DE OLIVEIRA PEREIRA, ELSON CRUZ DOS SANTOS, ELZA APARECIDA
BOCALÃO, ELZA BOTA, ESMERALDA FERREIRA PRANDINI, ESPÓLIO
ANTONIO ALBERTINI, ESPOLIO DE SANTOS GERALDO, EUNICE ALVES
FERREIRA, EUNICE ESTRADA LEITE, EUZELI BERTELLI, EVA PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
CARVALHO MENDES, FABIANO ROQUE CAPELLA, FLAUZINA APARECIDA
BARBOSA, FLÁVIO GOMES COSTA, FLORENTINA MARIADE OLIVEIRA
MIRANDA, GENI DOS SANTOS SAMPAIO, GILVANIA DE OLIVEIRA CORRÊA,
GINA SAYURI KANEMATSU DE OLIVEIRA, GLYCÉRIO VALENCIO BARBOSA,
HELENA MARIA PAES NIZIATI, HELENA ROSSI, HILDA RAMOS CORREA, JOÃO
SALVADOR CAZELLI DOS SANTOS, LOURDES DE OLIVEIRA PRADO, NEIDE
ROCHA SECATO, ESPÓLIO DE ARISTON MANOEL DA SILVA, OSWALDO
TUJILO PALACIO SANCHES e ESPÓLIO DE FLORISVALDO DOS SANTOS,
devendo ser reconhecida, da mesma forma, a ausência do direito à diferença
acionária em relação a EDUARDO CAVALARI LIPORACI, GILBERTO SOARES
CAVALCANTI e ELIANA APARECIDA LANZENI.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu,
durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica
(plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que
declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação
financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em
momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM),
deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na
data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época,
era superior ao VPA.
Os documentos apresentados (fls. 1200/1203, 1225/1268 e
1570/1583 dos autos principais e fls. 38/41 do agravo) revelam a pretensão de
liquidar direitos inexistentes, vez que não firmaram contrato de expansão (PEX) no
período entre 25.08.1996 e 30.06.1997, já que as aquisições das linhas se deram fora
deste período ou ocorreu por meio de transferência do direito de uso ou
pagamento de tarifa de habilitação, e não por meio de plano de expansão,
inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial. Eventual indenização estaria justificada
caso tivesse sido demonstrada a aquisição das ações nas condições estabelecidas na
ação civil pública. Contudo, não se verifica aqui a realização do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
Dessa forma, patente a ausência de legitimidade da parte
autora para executar o título judicial, já que não é titular do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Muito embora tenha sido decidido o direito de alguns autores
que foram omitidos da sentença, deve-se observar que esta Turma Julgadora, como
preventa para decidir todos os casos envolvendo a liquidação da sentença proferida
na ação civil pública, deve zelar pelo estrito cumprimento do que lá foi decidido, não
podendo atribuir direitos a quem não os tem e deferir a habilitação daqueles que não
firmaram o contrato nos moldes definidos na ação coletiva. Deve atuar como
verdadeira guardiã do título executivo o que a autoriza, a qualquer momento, analisar
os fatos.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em
julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o
documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença.
Sendo assim, a pretendida inversão do ônus da prova recai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
sobre a obrigação da Telefônica em apresentar documento que revele os dados
referentes à contratação da linha telefônica. E esse dever foi satisfatoriamente
cumprido, demonstrando que não possui a parte autora qualquer direito.
Por fim, esclarece-se não haver razão para dar vista a parte
recorrente - dos documentos juntados em contraminuta de agravo - antes de reunir os
integrantes para a sessão de conferência de votos. A confirmação do veredicto não
está sendo fundamentada com base em documento novo (apresentado em
contrarrazões), mas, sim, na falta de indícios de que caberia exibir documento
importante para a relação jurídica subjacente. O extrato acostado e que é do
conhecimento da parte autora (porque reflete atos que ele praticou e que jamais
deveria ignorar), não modifica o panorama, representando uma confirmação de que o
contrato de outra modalidade e/ou firmado fora do período abrangido, não lhe outorga
direito de acesso na fase de cumprimento de sentença. Portanto, não se dará vista
para que a parte se manifeste sobre documento próprio.
O que é verdadeiro e isso é incontroverso é que a autora
não possui contrato algum que lhe dê direito de peticionar na fase de cumprimento de
sentença e isso desobriga a TELEFÔNICA de juntar documento, porque seria obrigar
a apresentar documento que não existe.
É por isso que a extinção deve ser reconhecida.
Porém, analisando todas as demais radiografias apresentadas,
fica mantida a habilitação em relação aos autores ELIZEU DE ALMEIDA, ESPÓLIO
DE ALZIRA CALDEIRA DA ROCHA, ESPÓLIO DE GILBERTO ROQUE DA
FONSECA, ESPÓLIO DE HÉLIO TANCREDO, ESPÓLIO DE JOÃO GONÇALVES DE
FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE LINO JOSÉ MARTINS, ESPOLIO DE SOLANGE
MARCELINA DA SILVA, JOSÉ CARLOS XAVIER, ETELVINA LUIZA DA SILVA,
EUNICE APARECIDA CAINELI, EUNICE VAZ CUERVA, FRANCISCO GOMES DOS
SANTOS NETO, GERALDO SOARES DOS SANTOS, GILBERTO KUABARA,
SEBASTIÃO OSCAR TAQUETO E DIRCE VILCHES ARCHILIA, tendo todos firmado
contratos PEX nos termos do título executivo, conforme fls. 1204/1223, 1584 e 1588.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
Quanto ao tema trazido pela agravante relativo ao recebimento
da dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio, por não serem
encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital
aplicado, essa Colenda Turma Julgadora entendia ser possível a inclusão de tais
valores no cálculo da diferença acionária sempre que na inicial a parte autora fizesse
requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos
especificamente em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa
julgada. Todavia, por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e
não por cada acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era
especifica quando ao objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular,
adaptando-se as circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com
predicados próprios, nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no
dia 19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de
Relatoria do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba
relativa à dobra acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária
da telefonia móvel - dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou
cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão
(grifos nosso):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA:
RECURSO
ESPECIAL.
TELEFONIA.
LIQUIDAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA
ACIONÁRIA. INDEVIDA AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA
COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a
matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem,
que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
os valores referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra
acionária, não podem ser concedidos sem que conste expressamente
no título executivo judicial conteúdo condenatório alusivo à referida
verba sob pena de incorrer-se em indevido elastecimento do alcance
objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL
S.A, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República,
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de
participação financeira no plano de expansão de telefonia
Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o plano de expansão
durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a
negociação baseada na Portaria 86/91 não interfere no direito alegado
Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação
do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da
radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários
decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em
parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
disposto nos arts. 141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda,
contra a inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem
que essa verba tenha constado do título exequendo ou sequer dos
pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg.
Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com
fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que não significa
omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele
perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DE
QUE
O
RECORRENTE ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS
ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS. REVISÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte
Superior, não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em
que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos
controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem,
examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1608804/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada
necessidade de exclusão da dobra acionária por não constar do título
executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título,
salvo naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a
jurisprudência dispensam condenação expressa - como os juros
moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da
Súmula n. 254/STF -, circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance
objetivo da coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria
consectário lógico da condenação às ações da telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa
julgada com o propósito de permitir a execução de determinadas
rubricas não contempladas no título executivo, a despeito de
reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase
de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
ajuizada pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor -
Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o recebimento dos
expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e
janeiro de 1989, o STJ não vem permitindo a execução individual de
juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso que se
franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos
juros remuneratórios a cujo respeito se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APADECO. POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS
PELO
ACÓRDÃO
QUE
DECIDIU
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná,
objetivando
o
recebimento,
por
consumidores,
dos
expurgos
inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989,
não foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do
efetivo paramento, por ausência de pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação
individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se
possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido.
(REsp 1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 02/02/2011)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios,
mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices
creditados a menor nas cadernetas de poupança nos meses de
junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada
em razão de ação civil pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp
1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental
provido. (AgRg no Ag 1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
18/04/2013,
DJe
09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA
BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
os juros remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida
pela APADECO (Associação Paranaense de Defesa do Consumidor)
contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na sentença
transitada em julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e
janeiro de 1989, quando ocorreu remuneração a menor das cadernetas
de poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor requerer, em
ação individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se
possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012,
DJe 14/02/2013)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros
remuneratórios, mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os
índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos meses de
junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada
em razão de ação civil pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no
REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da
Quarta Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública
cuja sentença se executa (n. 1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do
Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido
condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na
ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil),
que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão
dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida
ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso
especial provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/08/2014,
DJe
15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na
sentença e outra que poderia ter sido não é razão suficiente para
elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é o que se tem
verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
dividendos referentes a ações não subscritas em companhias de
telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos dividendos,
descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de
ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BRASIL TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA
283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR
PATRIMONIAL DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título
executivo, devem ser excluídos do cálculo da condenação, por
incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp 136.262/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
28/05/2013, DJe 11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BRASIL
TELECOM.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AUTORA.
COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS REFERENTES ÀS
AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A. DETERMINAÇÃO DE
PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de
cumprimento de sentença sem que conste, no título executivo
judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na
hipótese, impõe-se sua exclusão em obediência ao instituto da
coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 106.937/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
04/09/2012, DJe 10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre
capital próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS SOBRE O
CAPITAL
PRÓPRIO.
NATUREZA
JURÍDICA
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE COM DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à
dos dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção
dos juros sobre capital próprio em sede de cumprimento de
sentença, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada. [...] (EDcl
no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a
execução do valor referente aos juros sobre capital próprio
decorrentes de ações oriundas de contrato de participação financeira
para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
15/03/2011,
DJe
21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de
Luiz Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao
consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor
da ação de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a
necessidade de obediência aos limites da condenação, exatamente
nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende
liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença:
'hão de ser respeitados necessariamente os termos da decisão
liquidanda', pois não se pode inovar no processo de liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo
de conhecimento que parte de uma limitação absolutamente
intransponível, consistente justamente no teor da r. sentença
liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada
não somente quando há um processo de liquidação de sentença -
por arbitramento ou por artigos - mas, igualmente, quando se
trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação
é, por assim dizer, automática, operando-se com a simples
elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in Revista de
Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No
presente caso, a inclusão de valores referentes à dobra acionária em
liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa ao
princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos
da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que
para haver o direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso
e analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de
liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não
albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCLUSÃO,
NA
LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA
SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM O
FUNDAMENTO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da
dobra acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido
expresso de dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de
complementação de ações) não impugnam o fundamento da decisão.
3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos
limites determinados no título executivo judicial, não sendo possível a
inclusão de parcelas relativas às ações da telefonia móvel (dobra
acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em
obediência ao instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo
ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos
os requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, §
1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1070752/SC,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ARTIGO 535 DO CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado
reconhecendo a complementação acionária da telefonia fixa não
enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que
a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de
18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À
RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA INSTRUÇÃO DAS AÇÕES.
NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU CONFORME
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO
IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais
indicados como violados enseja o desprovimento do recurso, nos
termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos
apresentados pelo contador judicial, bem como que a radiografia do
contrato, dadas as particularidades do caso, seria suficiente para
instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões
por meio de recurso especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula
desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da
telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento. Dessarte, não
havendo condenação à referida complementação, inviável que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
incluam nos cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra
acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
540.208/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO
DE
AÇÕES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À
DOBRA
ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DO
PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando
omissão no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste
recurso especial (valor devido no cumprimento de sentença), que
foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não
ensejando o prequestionamento necessário para análise do argumento
objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi
apreciado pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial
(Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido
reconhecimento expresso ao direito à dobra acionária (telefonia
móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal inclusão na
memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o
direito da complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel.
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM
S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO
CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS
CÁLCULOS
APRESENTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado
reconhecendo a complementação acionária da telefonia fixa não
enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
a parte faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o
decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp
1404861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o
entendimento do STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial
para determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Portanto, o montante decorrente da dobra acionária não
deve ser incluído no cálculo da diferença acionária pela ausência de previsão
no título executivo.
Em relação aos eventos societários, a decisão recorrida foi
omissa quanto a este tema e passa a discorrer sobre a necessidade de sua
observância no cálculo do valor devido ao acionista.
Os eventos societários ocorridos entre a data da integralização
e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta Turma
Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários para
fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização. E devem ser considerados independentemente de
pedido expresso.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente
em condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
mesmas condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na
hipótese, enriquecimento sem causa por parte do(a) exequente, o que não se admite
no ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à(ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie.
Tais eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser
confirmados no próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as
operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de
emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se
verifica no acórdão proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria,
processado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à
companhia sucessora, hoje existente, deve ser calculado levando-se em conta o
número de ações apurado com base no balancete mensal (Súmula 371/STJ),
multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o grupamento de ações. Isso
porque o quantitativo de ações apurado na data da integralização não corresponde ao
mesmo número de ações referente às empresas sucessoras, em virtude da realidade
do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n. 1.723.989/PR, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe
13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que estão
diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser
observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de
questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
Por todo o exposto, nega-se provimento à apelação e dá-se
provimento ao agravo, com determinação, para:
1- manter a improcedência em relação a ALCEU SECATO,
ALCIONE RIBEIRO CAVALCANTE, BRASILINA VOMIERO GONÇALVES, DARCÍ
MIRANDA FERNANDES, DIONIZIO CATARUSSI, DIRCEU AFONSO, DULCE DE
LIMA BATISTA, DORIVAL BARBOSA, DUZILA MANZATO, EDER FREITAS, EDER
JACINTO LONGUIM, ELAINE APARECIDA PRIOTO, ELANI ISRAEL ALVES DE
SOUZA, ELENA GARCIA DA SILVA, ELÍDIA CANDIDA DE FREITAS ESPÚRIO,
ELLEN SILVIA DE FARIA QUEIROZ, ELMINDA DE OLIVEIRA PEREIRA, ELSON
CRUZ DOS SANTOS, ELZA APARECIDA BOCALÃO, ELZA BOTA, ESMERALDA
FERREIRA PRANDINI, ESPÓLIO ANTONIO ALBERTINI, ESPOLIO DE SANTOS
GERALDO, EUNICE ALVES FERREIRA, EUNICE ESTRADA LEITE, EUZELI
BERTELLI, EVA PEREIRA CARVALHO MENDES, FABIANO ROQUE CAPELLA,
FLAUZINA APARECIDA BARBOSA, FLÁVIO GOMES COSTA, FLORENTINA
MARIADE OLIVEIRA MIRANDA, GENI DOS SANTOS SAMPAIO, GILVANIA DE
OLIVEIRA CORRÊA, GINA SAYURI KANEMATSU DE OLIVEIRA, GLYCÉRIO
VALENCIO BARBOSA, HELENA MARIA PAES NIZIATI, HELENA ROSSI, HILDA
RAMOS CORREA, JOÃO SALVADOR CAZELLI DOS SANTOS, LOURDES DE
OLIVEIRA PRADO, NEIDE ROCHA SECATO, ESPÓLIO DE ARISTON MANOEL DA
SILVA, OSWALDO TUJILO PALACIO SANCHES, ESPÓLIO DE FLORISVALDO DOS
SANTOS, EDUARDO CAVALARI LIPORACI, GILBERTO SOARES CAVALCANTI e
ELIANA APARECIDA LANZENI, ficando condenado ao pagamento das verbas
sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, já considerada a
majoração prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, observada eventual gratuidade da
justiça e;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
2- confirmar a habilitação de ELIZEU DE ALMEIDA, ESPÓLIO
DE ALZIRA CALDEIRA DA ROCHA, ESPÓLIO DE GILBERTO ROQUE DA
FONSECA, ESPÓLIO DE HÉLIO TANCREDO, ESPÓLIO DE JOÃO GONÇALVES DE
FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE LINO JOSÉ MARTINS, ESPOLIO DE SOLANGE
MARCELINA DA SILVA, JOSÉ CARLOS XAVIER, ETELVINA LUIZA DA SILVA,
EUNICE APARECIDA CAINELI, EUNICE VAZ CUERVA, FRANCISCO GOMES DOS
SANTOS NETO, GERALDO SOARES DOS SANTOS, GILBERTO KUABARA,
SEBASTIÃO OSCAR TAQUETO E DIRCE VILCHES ARCHILIA, e, diante das
matérias elencadas e justificadas, determinar ao Juízo de Primeiro Grau que organize
e desenvolva os atos preparatórios da mensuração do quantum, considerando os
eventos societários ocorridos entre a data da integralização e a data do trânsito em
julgado a fim de que seja aferido o atual e real número de ações a que faz jus o
acionista, não sendo necessário requerimento expresso para o seu
reconhecimento e excluindo a dobra acionária em razão da inexistência de
previsão de pagamento no título executivo;
Diante do resultado obtido quanto à habilitação, verifica-se a
sucumbência recíproca, e diante da vedação expressa à compensação da verba
honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes devem pagar honorários
sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Com a reforma parcial da sentença, a Telefônica obteve
significativo proveito econômico com a exclusão da dobra e a inclusão dos eventos.
Todavia, por ser ilíquido esse montante não há como fixar percentual (entre 10% e
20%) de condenação de verba honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC.
Sendo assim, o Tribunal delibera fixar o valor de R$ 1.500,00, com fundamento no §8o
(Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o), a ser paga pela
parte autora, já considerada a majoração prevista no art. 85, §11o, do CPC.observada
a gratuidade deferida.
A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1070008-20.2016.8.26.0100 - São Paulo
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
ENIO ZULIANI
Relator